Tribunal: STF
Processo: HC 73864
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-28
Data de publicação: 1996-05-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. PENA.
REGIME DE CUMPRIMENTO. PROGRESSÃO PERMITIDA. TRÂNSITO EM
JULGADO.
      Em relação aos crimes hediondos, por força de
disposição legal, a pena deve ser cumprida necessariamente
em regime fechado. Mas se a sentença de primeiro grau -- com
trânsito em julgado -- assegurou a progressividade do regime
da pena, não se pode alterar essa situação de ofício, em
prejuízo do réu.
Habeas corpus deferido.